Tribunal: TJES
Processo: 0002593-39.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002593-39.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO

APELADO: ZILDA AUGUSTA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ CONFIGURADA. ARBITRAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos dos arts. 22 e 24 da Lei n. 8.906/94, o contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, desde que haja cláusula expressa de estipulação do valor ou critério para aferição.
2 - A existência de ajuste escrito entre as partes afasta a necessidade de arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.
3 - A mora da contratante e a ausência de pagamento das parcelas convencionadas autorizam o manejo da execução, não sendo a alegação de falha na prestação do serviço causa suficiente para afastar a exigibilidade do título.
4 - O contrato de honorários, com cláusula de pagamento e previsão de multa e juros em caso de inadimplemento, supre os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.
5 - Recurso provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Luiz Felipe de Almeida Coelho contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada por Zilda Augusta da Silva nos embargos à execução apresentados em desfavor da execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios. Ao final, condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa atribuído na execução.

Em suas recursais, o apelante se volta contra a sentença sustentando, basicamente, (a) nulidade da sentença diante da violação do princípio da não surpresa, a pretexto de que a apelada não se manifestou sobre a iliquidez do título executivo, (b) a rescisão contratual se deu por inadimplemento da apelada, (c) liquidez do título, (d) violação hierárquica, à coisa julgada e à preclusão pro judicato, (e) litigância de má-fé da apelada pela alteração da verdade dos fatos.

Contrarrazões da apelada (ID 11624489), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada por Zilda Augusta da Silva nos embargos à execução apresentados em desfavor da execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, por reputar, em síntese, que “
resta caracterizada a ausência de liquidez do título executivo,
[e por vislumbrar]
elementos que não autorizam o prosseguimento da demanda executória, sem que antes haja prévio arbitramento.
”

Pois bem. Conforme a Lei nº 8.906/94, dispõe o Art. 22, que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB
o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”, valendo acrescentar que, por sua vez, estabelece o “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários
e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial” (grifei).

Ora, no caso vertente, a execução está aparelhada no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes (24.12.2009), cujo crédito está delimitado à parcela denominada de entrada que foi objeto de renegociação na data de 31.01.2012, isto é, apenas quanto ao evento relativo ao ajuizamento de uma ação declaratória que, por sua vez, foi devidamente proposta (15.06.2012).

A propósito, eis a cláusula contratual que sustenta a execução:

“2. As partes resolvem
RENEGOCIAR

a quantia estipulada na alínea “a” do item 3 (três) da Cláusula Quarta (“DOS HONORÁRIOS”)
, que estipula o pagamento, a título de
ENTRADA
dos honorários devidos para o processo judicial o valor correspondente a 10% (dez por cento) do benefício financeiro almejado com o procedimento, da seguinte forma:

Haverá pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) com 5 (cinco) dias de antecedência do protocolo
da referida ação;

Mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) trinta dias após o pagamento da primeira parcela(a)
;

Mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) trinta dias após o pagamento da segunda parcela(b)
;

Mais 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada
.

Havendo pagamento das quantias discriminadas acima, reputa-se quitado o valor correspondente a alínea “a” do item 3 (três) da Cláusula Quarta (DOS HONORÁRIOS) do referido Contrato, que
fica renovado em todos os seus demais termos pela assinatura do presente TERMO DE RENEGOCIAÇÃO
.

3. Havendo atraso no pagamento destas parcelas, incidirá multa de 5% (cinco por cento) e juros de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia.” (pág. 130)

Todavia, diante do inadimplemento da contratante (apelada), o apelante a notificou em 08.10.2012, tanto acerca da mora quanto da rescisão contratual e cobrança de valores devidos, caso não houvesse o pagamento (fl. 122).

Sucede que a apelada cingiu sua irresignação acerca da “falha na prestação do serviço”, o que, a meu ver, não tem o condão de desnaturar a cláusula contratual que sustenta a execução, ou seja, quanto ao ajuizamento da ação declaratória que foi devidamente ajuizada pelo causídico, sendo devidos os honorários advocatícios convencionados (pró-labore), situação distinta de honorários advocatícios de êxito que não são objeto de cobrança/execução.

Assim, ao contrário da intelecção externada na sentença recorrida,
“[...]A existência de cláusula expressa prevendo a forma de remuneração dos serviços advocatícios afasta a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, que prevê o arbitramento judicial apenas na ausência de estipulação contratual.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.803.079/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Cumpre ressaltar que
“[...] De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, a ação de arbitramento de honorários, prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, limita-se às hipóteses de ausência de estipulação quanto aos honorários devidos, situação diversa daquela em que busca o advogado a cobrança da verba devida em razão de prévio acordo existente entre as partes. Incidência da Súmula 83/STJ.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.699.810/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Portanto, o título executivo (contrato de prestação de serviços advocatícios) é certo, líquido e exigível, valendo acrescentar que o simples cálculo aritmético não desnatura a liquidez do título, conforme orienta a jurisprudência do STJ (confira-se: AgInt no AREsp n. 2.272.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a pretensão autoral formulada nos embargos à execução, invertendo os ônus sucumbenciais em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira